Tribunal: TJPA
Processo: 0811203-85.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6024 - Liberação de mercadorias
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811203-85.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: TECHMASTER COMERCIO E SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL. IRREGULARIDADE CADASTRAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DO ESTABELECIMENTO. PODER DE POLÍCIA FISCAL. LEGALIDADE. CASSAÇÃO DE LIMINAR. RECURSO PROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão que, em mandado de segurança, deferiu liminar para determinar a reativação da inscrição estadual da empresa, permitindo a retomada de suas atividades fiscais, sob alegação de ilegalidade da suspensão promovida pela Administração Tributária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da suspensão da inscrição estadual da empresa em razão de irregularidade cadastral consistente na não localização do estabelecimento no endereço informado ao Fisco.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inscrição estadual constitui requisito essencial ao exercício regular de atividades sujeitas ao ICMS, funcionando como instrumento de controle e fiscalização tributária, de modo que sua regularidade cadastral é indispensável à atuação do contribuinte.

A Administração comprovou que a suspensão da inscrição estadual decorreu de irregularidade cadastral objetiva, consistente na inexistência do estabelecimento no endereço declarado, constatada em diligência fiscal no âmbito de processo administrativo regular.

O Regulamento do ICMS do Estado do Pará autoriza expressamente a suspensão da inscrição estadual quando o contribuinte não for localizado no endereço cadastrado, conferindo respaldo legal à atuação administrativa (arts. 150, III, e 151 do RICMS/PA).

A medida possui natureza cautelar e não configura sanção política, pois visa assegurar a fidedignidade do cadastro fiscal e a efetividade da fiscalização tributária, sendo garantido ao contribuinte o direito de regularização no âmbito administrativo.

A manutenção da liminar que reativou a inscrição estadual, sem a prévia regularização cadastral, compromete a ordem pública e a fiscalização tributária, ao permitir a emissão de documentos fiscais por empresa cuja existência fática não foi comprovada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido, com cassação da liminar e restabelecimento da suspensão da inscrição estadual. Prejudicado o Agravo Interno.

Tese de julgamento
:

É legítima a suspensão da inscrição estadual quando constatada irregularidade cadastral consistente na não localização do estabelecimento no endereço informado ao Fisco.

A suspensão da inscrição estadual, nessas hipóteses, configura exercício regular do poder de polícia fiscal e não caracteriza sanção política.

A reativação da inscrição estadual depende da prévia regularização cadastral do contribuinte perante a Administração Tributária.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

15ª sessão do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 07 de maio de 2026 a 14 de maio de 2026.

Belém, data da assinatura eletrônica.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador-Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital, nos autos do Mandado de Segurança nº 0827749-88.2025.8.14.0301, que deferiu medida liminar para determinar a reativação da inscrição estadual da empresa TECHMASTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, permitindo a retomada de suas atividades fiscais, inclusive a emissão de notas fiscais eletrônicas.

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese: (i) que a decisão agravada partiu de premissa fática equivocada, pois a suspensão da inscrição estadual não decorreu de inadimplência tributária, mas de irregularidade cadastral verificada em diligência fiscal; (ii) que foi instaurado o Processo Administrativo nº 012025730000819-7, no qual se constatou que a empresa não funcionava no endereço declarado, existindo no local apenas imóvel residencial em reforma; (iii) que a medida encontra amparo nos arts. 150, III, e 151 do RICMS/PA, não configurando sanção política; (iv) a presença dos requisitos para concessão de efeito suspensivo, pugnando, ao final, pelo provimento do recurso para cassar a liminar concedida em primeiro grau.

O agravo de instrumento foi inicialmente distribuído à relatoria da Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha, que deferiu o efeito suspensivo da decisão agravada, suspendendo os efeitos da decisão agravada e restabelecendo a suspensão da inscrição estadual da empresa agravada, ao fundamento de que a medida administrativa decorreu do exercício regular do poder de polícia fiscal, diante da constatação de irregularidade cadastral.

Em face dessa decisão, a empresa agravada interpôs Agravo Interno (id nº 29429040). O agravado, ora agravante, apresentou contrarrazões ao agravo interno (id nº 30605877).

O agravado não apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento, conforme certidão de id nº 30798476.

O Ministério Público do Estado do Pará de 2º grau se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo provimento do Agravo de Instrumento, reconhecendo a legalidade da suspensão da inscrição estadual como medida legítima de controle fiscal, diante da irregularidade cadastral constatada.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço o presente recurso de agravo de instrumento e passo ao seu julgamento de mérito.

A matéria controvertida cinge-se à legalidade da suspensão da inscrição estadual da empresa agravada em razão de irregularidade cadastral consistente na não localização do estabelecimento no endereço informado ao Fisco.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que a inscrição estadual constitui requisito indispensável ao exercício regular de atividades sujeitas à incidência do ICMS, funcionando como instrumento essencial de controle e fiscalização por parte da Administração Tributária.

No caso, restou devidamente comprovado nos autos que a suspensão da inscrição estadual da empresa agravada não decorreu de inadimplemento tributário, mas de irregularidade cadastral constatada em diligência fiscal realizada no âmbito do Processo Administrativo nº 012025730000819-7, ocasião em que se verificou a inexistência do estabelecimento no endereço declarado junto à Secretaria da Fazenda Estadual.

A propósito, o Regulamento do ICMS do Estado do Pará prevê expressamente a possibilidade de suspensão da inscrição estadual em tais hipóteses, nos seguintes termos:

Art. 150. O contribuinte terá sua inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS suspensa, nas seguintes hipóteses:

(...)

III - quando o estabelecimento não for localizado no endereço constante na ficha cadastral

(...)

Art. 151. Nas hipóteses previstas no artigo anterior, o contribuinte não poderá entregar, remeter, transportar, receber, estocar ou depositar mercadorias durante o período em que tiver sua inscrição estadual suspensa.

Dessa forma, a medida adotada pela Administração Tributária encontra respaldo legal expresso, quanto a regularidade e da fidedignidade do cadastro fiscal.

No caso, a suspensão da inscrição estadual não foi motivada por inadimplência fiscal, mas por irregularidade cadastral objetiva, consistente na inexistência do estabelecimento no endereço informado ao Fisco, circunstância que compromete a própria fiscalização tributária e a confiabilidade do sistema de arrecadação.

Com efeito, a suspensão da inscrição estadual possui natureza cautelar e preparatória à eventual declaração de inaptidão, sendo assegurado ao contribuinte, no âmbito do processo administrativo, o direito de regularização de sua situação cadastral, bem como a possibilidade de apresentação de justificativas e interposição de recursos, conforme previsto RICMS/PA .

Por fim, a manutenção da liminar que determinou a reativação da inscrição estadual, sem a devida regularização cadastral, representa risco à ordem pública e à fiscalização tributária, permitindo a emissão de documentos fiscais por empresa cuja existência fática no endereço declarado não foi comprovada.

Ante o exposto, conheço e DOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada e cassar a liminar concedida pelo juízo de origem, restabelecendo a suspensão da inscrição estadual da empresa agravada até a regularização de sua situação cadastral perante o Fisco Estadual.

Face ao julgamento do mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado a análise do agravo interno interposto pela agravada.

É como voto.

Belém-PA, de 15 de maio de 2026.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Desembargador Relator

Belém, 15/05/2026